Tribunal: TJDFT
Processo: 0749208-57.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE MÉDICO CREDENCIADO. DANO MATERIAL DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido do autor, com resolução do mérito, para condenar o recorrente ao pagamento de R$ 7.978,05 (sete mil novecentos e setenta e oito reais e cinco centavos) a título de danos materiais. O pedido decorre do fato de o recorrido ter que arcar com o valor do tratamento de seu filho com recursos próprios, em razão de não existir rede médica credenciada.

2. Recurso próprio, tempestivo (ID 41031724), com o devido preparo (ID 41031730). Contrarrazões apresentadas (ID 41031737).

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (Lei 8078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

4. Em suas razões recursais, o recorrente alegou que o autor não comprovou a negativa de cobertura por parte da seguradora e nem realizou pedido administrativo solicitando a cirurgia pleiteada. Apontou que só foram anexados “prints” como meio de prova da negativa, e que a internação de seu dependente se deu por mera liberalidade, o que justificaria a improcedência do pedido de danos materiais. Pontuou que houve o reembolso nos limites do contrato quanto ao material utilizado na cirurgia e que não tem responsabilidade com os valores negociados entre paciente e médico. Requereu a reforma da sentença para afastar a condenação por danos materiais.

5. Foi comprovado que o recorrido pesquisou a existência de rede credenciada junto ao aplicativo da recorrente (ID 41030636). Não havendo médico cadastrado na plataforma oferecida pelo fornecedor para a especialidade necessária, é razoável admitir a conclusão pela inexistência de profissional vinculado ao plano de saúde para tal especialidade. Não é obrigação do consumidor, após realizada pesquisa, ingressar com pedido administrativo para saber se há profissional na área. O dever de informação é preceito basilar do direito do consumidor, devendo o fornecedor prestar informações claras e precisas a respeito dos produtos ou serviços colocados no mercado de consumo. É dever do recorrente manter a sua plataforma atualizada e fornecer informações claras e suficientes para seus usuários, sob pena de responsabilidade nos termos do art. 14, caput, do CDC. Assim, por não haver rede credenciada ou não ter a correta indicação de sua existência, a alegação de que se tratou de livre escolha do recorrido buscar profissional habilitado em rede particular não é adequada. Por falha na prestação do serviço de informação do recorrente, a busca pro profissional não cadastrado foi necessária. Neste sentido, há julgado do e. STJ: "o reembolso das despesas médico-hospitalares efetuadas pelo beneficiário com tratamento/atendimento de saúde fora da rede credenciada pode ser admitido somente em hipóteses excepcionais, tais como a inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local e urgência ou emergência do procedimento" (EAREsp 1.459.849/ES, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. em 14/10/2020, DJe de 17/12/2020).

6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

7. Condenado o recorrente ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% do valor da condenação.

8. Súmula de julgamento que servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.9099/95.